Tribunal: TJSP
Processo: 0011367-66.2017.8.26.0635
Classe: Apelação Criminal / Contra a Mulher
Órgão julgador: Silmar Fernandes
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-12-04
Data de publicação: 2020-12-04

Ementa:
Apelação Criminal – Violação de domicílio, lesão corporal no âmbito doméstico, vias de fato e resistência em concurso material- Condenação- Recurso defensivo- Absolvição por insuficiência de provas- Descabimento – Palavras das vítimas- Relevância- Declarações dos policiais militares que atenderam a ocorrência – Credibilidade- Delito de resistência caracterizado – Violação de domicílio

Ementa:
Apelação Criminal – Violação de domicílio, lesão corporal no âmbito doméstico, vias de fato e resistência em concurso material- Condenação- Recurso defensivo- Absolvição por insuficiência de provas- Descabimento – Palavras das vítimas- Relevância- Declarações dos policiais militares que atenderam a ocorrência – Credibilidade- Delito de resistência caracterizado – Violação de domicílio comprovada- Prova oral apta a embasar a condenação - Procedência da ação – Sentença mantida - Dosimetria - Penas bem dosadas- Regime inicial semiaberto em razão da reincidência do réu- Substituição da pena privativa de liberdade por medida de internação em razão de dependência toxicológica- Descabimento – Condição não comprovada- Impossibilidade de substituição em se tratando de réu imputável- RECURSO NÃO PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000997807
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0011367-66.2017.8.26.0635, da Comarca de São Paulo, em que é apelante
WILLEMBERG PEREIRA DA SILVA, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO
ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 9a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÉRGIO COELHO
(Presidente) E CÉSAR AUGUSTO ANDRADE DE CASTRO.
São Paulo, 4 de dezembro de 2020.
SILMAR FERNANDES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0011367-66.2017.8.26.0635 -Voto no 19261
2
Apelação no
011367-66.2017.8.26.0050
Voto no
19261
Apelante:
Willemberg Pereira da Silva
Apelado:
Ministério Público do Estado de São Paulo
Apelação Criminal Violação de domicílio, lesão corporal
no âmbito doméstico, vias de fato e resistência em concurso
material- Condenação- Recurso defensivo- Absolvição por
insuficiência de provas- Descabimento
Palavras das
vítimas- Relevância- Declarações dos policiais militares que
atenderam a ocorrência
Credibilidade- Delito de
resistência
caracterizado

Violação
de
domicílio
comprovada- Prova oral apta a embasar a condenação -
Procedência da ação Sentença mantida - Dosimetria -
Penas bem dosadas- Regime inicial semiaberto em razão da
reincidência do réu- Substituição da pena privativa de
liberdade por medida de internação em razão de
dependência toxicológica- Descabimento
Condição não
comprovada- Impossibilidade de substituição em se tratando
de réu imputável- RECURSO NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de apelação interposta em face da
decisão de fls. 254/260 que julgou parcialmente procedente a denúncia e
condenou Willemberg Pereira da Silva a cumprir 2 (dois) anos, 10 (dez)
meses e 22 (vinte e dois) dias de detenção, em regime inicial semiaberto,
além de 2 (dois) meses e 7 (sete) dias de prisão simples, como incurso
nos artigos 129, § 9o, 150, § 1o, e 329, do Código Penal, e artigo 21 da
Lei de Contravenções Penais, tudo na forma do artigo 69 do Código
Penal.
Irresignado, recorre o réu, pugnando pela
absolvição, sob o argumento, em síntese, da insuficiência probatória. Em
caso de manutenção da sentença, requer a substituição da pena privativa

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0011367-66.2017.8.26.0635 -Voto no 19261
3
de liberdade por medida de tratamento ambulatorial ou internação, em
razão de sua dependência toxicológica (fls.261/268).
Ofertadas contrarrazões (fls. 272/274), a
ilustre Procuradoria Geral de Justiça opinou pelo não provimento do
recurso (fls. 282/285).
É o relatório.
2. O recurso não merece ser provido.
Consta da exordial acusatória que no dia 10 de
dezembro de 2017, o apelante, prevalecendo-se de relações domésticas e
familiares, entrou e permaneceu, clandestinamente, na residência de sua
mãe, Hilda Pereira da Silva.
Consta ainda que, nas mesmas circunstâncias
de tempo e local, o réu prevalecendo-se de relações domésticas e
familiares, ofendeu a integridade corporal de sua irmã, Nathalia Pereira
da Silva, e de sua genitora Hilda Pereira da Silva, causando-lhes lesões
corporais de natureza leve.
Finalmente consta que, logo após os fatos
acima descritos, o apelante se opôs à execução de ato legal, mediante
violência a funcionário competente para executá-lo.
Segundo noticiado, o réu invadiu a residência
da vítima Hilda, ingressando no imóvel vizinho e pulando o muro. Ato

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0011367-66.2017.8.26.0635 -Voto no 19261
4
contínuo, desferiu socos contra a sua mãe, Hilda, e a sua irmã, Nathalia,
causando-lhes lesões corporais de natureza leve. Policiais militares
foram acionados e ao deparar-se com o acusado deram-lhe voz de
prisão. O réu, bastante alterado, resistiu à ordem policial, mediante
violência, munindo-se de uma faca e avançando contra os agentes
policiais.
Cabe mencionar que em relação ao delito de
lesão corporal em face da vítima Hilda, a conduta foi desclassificada
para a contravenção penal vias de fato (artigo 21, paragrafo único, da
Lei de Contravenções Penais).
A materialidade delitiva está comprovada pelo
auto de prisão em flagrante (fls. 03), boletim de ocorrência (fls. 12/15),
laudo pericial de exame de corpo de delito de fls. 228/232, além da
prova oral.
A autoria também restou induvidosa.
Silente na fase inquisitorial (fls. 11), em Juízo
admitiu apenas em parte a acusação. Afirmou que sua filha estava sob os
cuidados de sua irmã e pediu para sua esposa buscar a criança, contudo
Nathalia se negava a permitir as visitas à filha. No dia dos fatos foi
cobrar explicações, mas nega que tivesse ido buscar a criança. Chamou
várias vezes, mas ninguém atendia. Diante disso, pulou o muro e entrou
no imóvel. Afirma que sua irmã foi agressiva e partiu para cima dele;
sua mãe entrou na briga e levou um tapa. Nega que tenha dado chutes

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0011367-66.2017.8.26.0635 -Voto no 19261
5
ou tentado trancar o quarto. Logo em seguida a polícia chegou e a briga
se encerrou. Negou que estivesse portando uma faca no quarto e que
tenha resistido à prisão. Disse ter sido agredido pelos policiais sem
qualquer motivo. Afirmou que dia dos fatos havia feito uso de álcool,
mas não tinha usado drogas (mídia digital).
Em que pese o alegado, a versão exculpatória
deduzida pelo apelante em Juízo não se coaduna com a prova acusatória,
restando isolada.
Com efeito, nas oportunidades em que
ouvidas, as vítimas relataram, de forma harmônica e convincente, sua
versão sobre os fatos. Hilda Pereira da Silva narrou que na data do
ocorrido o réu pulou o muro quando ela dormia. Foi acordada pela filha
Nathalia. As duas levantaram e carregaram uma cama que estava no
quarto, utilizando-a como barreira para impedir a abertura da porta,
porém não adiantou. O réu chegou ao quarto, arrombou a porta e entrou
no local, dizendo “você está aí, sua desgraçada”. Em seguida, deu o
primeiro murro na cabeça dela e, ao dar o segundo, ela caiu, desmaiou e
foi socorrida pela filha Nathalia. Os vizinhos chamaram a polícia, que
chegou em seguida. Sabe que o acusado faz uso de drogas e naquele dia
estava sob efeito de entorpecentes, apresentando sinais claros, como
olhos vermelhos e agressividade (fls. 05 e mídia digital).
No mesmo sentido, a ofendida Nathalia
Pereira da Silva asseverou que no dia dos fatos estava em seu quarto,
cuidando da filha pequena do réu, que residia na casa, quando começou

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0011367-66.2017.8.26.0635 -Voto no 19261
6
a ouvir ruídos no andar inferior, parecidos a chutes na porta. Em seguida
ouviu estilhaços de vidro, acordou sua mãe e disse que alguém havia
invadido a casa, já temendo que fosse seu irmão. Tentaram barrar a
porta, colocando uma cama atrás dela, sem sucesso. O acusado chutou a
porta até que conseguiu arrombá-la, vendo então a mãe, pessoa que
passou a esmurrar. Foi em direção a ele para defende-la e acabou
levando murros. O réu fez menção de pegar algo com um cabo branco,
acreditando que era uma faca, porém a polícia chegou nesse momento.
Afirmou que o réu Acusado faz uso de entorpecentes e naquele dia é
bem provável que estivesse sob efeito de drogas (07 e mídia digital).
Ressalto que não há que se por em dúvida as
palavras das ofendidas. Certo que não se deve conferir à vítima
infalibilidade que não lhe é própria. Como qualquer pessoa, pelo simples
fato de pertencer à espécie humana, também está sujeita a erro e de fato,
tanto pelas causas lógicas (falta de atenção, de memória, etc.) quanto
pelas causas morais (vaidade, interesse, etc.), ou ainda pelas paixões,
inclusive pela Justiça, muitas vezes se engana, tomando o falso como
verdadeiro. Por isso que o Juiz, ao formar a sua convicção, há de buscar
na evidência a clareza que, no contingente plano terreno, ilumina a
verdade.
Assim, se não há prova de que tenha sido a
vontade das vítimas influenciada por outro motivo que não o de dizer a
verdade, e não se vislumbra nos autos nenhum contra-indício que ponha
em dúvida a sinceridade do seus relatos, que se apresentam em
conformidade com os demais elementos de convicção, forçoso é admitir

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0011367-66.2017.8.26.0635 -Voto no 19261
7
a sua palavra, pela certeza que exprime, como suficiente à formulação de
um seguro juízo de convicção.
Aliás, não é por outro motivo que a
jurisprudência, reiteradamente vem acentuando que:
“Na valoração da prova, tenho que as declarações
seguras e insuspeitas da vítima devem preponderar
sobre as palavras (suspeitas, por razões óbvias) do
sentenciado, mormente por encontrarem amparo na
prova testemunhal.
Tais declarações, por partirem de pessoa insuspeita,
constituem elemento seguríssimo de convicção,
quando não contrariadas por outras evidências,
merecendo, até prova em contrário, credibilidade.”
(TJSP,
9a
Câmara
Criminal,
Apelação
no
0052183-75.2012.8.26.0050, Rel. Des. Souza Nery,
j. 11.04.2013)
“Como se sabe, em se tratando de crime contra a
liberdade individual, mormente quando cometido em
decorrência de relações afetivas, a palavra da vítima
se reveste de suma importância para o deslindo do
feito. Aliás, deve merecer todo o crédito, porquanto
não teria qualquer proveito em mentir” (TJSP, 14a
Câmara
Criminal,
Apelação
no
0000801-17-2013.8.26.0306, Rel. Des. Fernando
Torres Garcia, j. 22.01.2015)
Os policiais militares Rafael Pereira de
Aquino e Gustavo Braga de Sousa, em ambas as ocasiões em que
ouvidos, narraram de forma harmônica e segura que na data dos fatos
foram acionados para atender uma ocorrência de agressão. Chegando ao
local, ao adentrar o imóvel, ouviram muita gritaria e barulho de objetos
quebrando. Depararam com o réu, o qual aparentava ter feito uso de
entorpecentes e dizia palavras desconexas. O acusado reagiu à voz de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0011367-66.2017.8.26.0635 -Voto no 19261
8
prisão, sendo necessário o uso da força, já que ele partiu para cima da
guarnição (fls. 03, 04 e mídia digital).
Neste ponto, destaco que inexiste qualquer
fato que ponha em suspeição os depoimentos prestados pelos policiais
militares, os quais prestam serviço de extrema relevância à sociedade e
não possuem, a priori, motivo algum para sordidamente incriminarem
pessoas inocentes.
Não se deve olvidar que os depoimentos dos
agentes públicos valem como prova pois, no exercício de suas funções,
gozam de presunção juris tantum de que agem escorreitamente,
sobretudo quando suas afirmações são compatíveis com o conjunto
probatório. Além disso “A simples condição de policial não torna a
testemunha impedida ou suspeita” (STF, RTJ 68/54).
A propósito, vem decidindo o Colendo
Superior Tribunal de Justiça que: (...) É assente nesta Corte o
entendimento de que são válidos os depoimentos dos policiais em juízo,
mormente
quando
submetidos
ao
necessário
contraditório
e
corroborados pelas demais provas colhidas e pelas circunstâncias em
que ocorreu o delito. Incidência do enunciado 83 da Súmula desta Corte
(STJ, AgRg no Ag 1158921/SP, Rel. Min. Maria Thereza de Assis
Moura, 6a Turma, j. 17.05.11, DJ 01.06.11).
Sobre a validade dos depoimentos prestados
por policiais já se posicionou a jurisprudência, in verbis:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0011367-66.2017.8.26.0635 -Voto no 19261
9
“PROVA CRIMINAL - Depoimento de policial
responsável pela prisão - Admissibilidade - Ânimo
inexistente de incriminar o réu - Credibilidade do
relato - Ausência de razão concreta para suspeição -
Recurso não provido. Os funcionários da Polícia
merecem nos seus relatos, a normal credibilidade
dos testemunhos em geral, a não ser quando se
apresente razão concreta de suspeição.” (Apelação
Criminal n. 168.650-3 - Matão - Relator: Jarbas
Mazzoni - CCRIM 1 - V.U. - 06.03.95).
“Ressalto que não existe dispositivo legal que vede
ao policial servir como testemunha. Além disso, não
se acredita que servidores públicos, inclusive os
policiais
civis,
empossados
que
são
após
compromisso de fielmente cumprirem seus deveres
iriam
apresentar
testemunhos
ou
provas
ideologicamente falsas, com o simples intuito de
inculpar inocentes. Ao contrário, tem os funcionários
públicos a presunção de que no desempenho de suas
atuações agem escorreitamente”. (TJSP, 6a Câmara
de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São
Paulo, Apelação no. 0355425-27.2009.8.26.0000,
Rel. Desembargador Marco Antonio Marques da
Silva).
Enfatizo, também, que não se produziu
qualquer prova da suspeição ou impedimento dos agentes públicos,
apesar de tida a oportunidade para tanto, nos termos do artigo 156,
caput, do Código de Processo Penal.
Destarte, não havendo motivos plausíveis
para desqualificar os depoimentos dos policiais, dotados de fé pública
e não meras conjecturas e ilações de parcialidade, fundadas em razão do
exercício de suas profissões ou de suposta perseguição, não comprovada
sequer indiciariamente nos autos
, seria um absoluto contrassenso
desmerecer seus relatos
até porque o prestaram sob compromisso,
estando, pois, sujeitos às penas previstas no artigo 342 do Código Penal.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0011367-66.2017.8.26.0635 -Voto no 19261
10
Como bem destacou o Desembargador Lauro
Mens de Melo, “...em que pese a mística envolvendo o depoimento
policial, este só deve ser visto com reservas quando, por elementos
concretos existentes nos autos, existirem circunstâncias que apontem
para o fato de que o policial tem interesse em acusar o réu para
justificar eventual excesso que tenha cometido, ou outras razões
concretas que apontem para a sua suspeição, ainda que exista
contradição, circunstância normal em face da própria natureza da
atuação e do número de casos que um policial atende...” (Ap. Crim. no
0007390-76.2009.08.26.03.02 16a Câmara - TJSP voto 5704).
O laudo de exame de corpo de delito não
encontrou lesões aparentes em relação a Hilda, e em relação a Nathalia
atestou que a ofendida suportou lesões corporais de natureza leve (fls.
228/232).
No mais, ainda que o acusado estivesse sob
efeito de substâncias alcoólicas e/ou drogas ao praticar o delito, tal
circunstância não é suficiente para excluir ou reduzir sua imputabilidade
penal, posto que agiu voluntariamente (actio libera in causa), aplicando-
se, desta forma, o artigo 28, inciso II, do Código Penal, o qual possui a
seguinte redação:
“Art. 28 - Não excluem a imputabilidade penal:
II - a embriaguez, voluntária ou culposa, pelo
álcool ou substância de efeitos análogos.
§ 1o - É isento de pena o agente que, por embriaguez
completa, proveniente de caso fortuito ou força
maior, era, ao tempo da ação ou da omissão,
inteiramente incapaz de entender o caráter ilícito do
fato ou de determinar-se de acordo com esse
entendimento.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0011367-66.2017.8.26.0635 -Voto no 19261
11
§ 2o - A pena pode ser reduzida de um a dois terços,
se o agente, por embriaguez, proveniente de caso
fortuito ou força maior, não possuía, ao tempo da
ação ou da omissão, a plena capacidade de entender
o caráter ilícito do fato ou de determinar-se de
acordo com esse entendimento.” (grifei)
Trata-se, pois, de clássica hipótese de estar
sob efeito de álcool, preordenada ou culposa, incompleta, que não tem o
condão de ilidir a imputabilidade penal do agente ou impor sua
absolvição pelo não preenchimento do elemento subjetivo do tipo penal.
Diante do contexto probatório produzido,
por qualquer ângulo de observação, emerge do quadro probante a
necessária certeza da responsabilidade penal do apelante em relação aos
fatos que lhe foram imputados na denúncia, razão pela qual, a
condenação, tal como lançada pela r. sentença, é medida que se impõe.
No que tange à dosimetria ainda não haja
insurgência específica em relação ao quantum da pena observo que as
reprimendas, porquanto fixadas de acordo com o princípio da legalidade
e pautadas por critérios de razoabilidade, não merecem qualquer reparo.
As basilares foram estabelecidas de ambos
os delitos foram fixadas acima do piso, em razão dos maus antecedentes
ostentados pelo apelante. Na segunda etapa, presente a agravante da
reincidência, e, em relação a vítima Hilda, incidente a agravante do
artigo 61, II, e do Código Penal (crime contra ascendente).
Na terceira fase, em decorrência do concurso

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0011367-66.2017.8.26.0635 -Voto no 19261
12
material (artigo 69 do Código Penal), foram somadas as penas.
Em razão da reincidência e dos maus
antecedentes, o regime inicial semiaberto mostra-se como o adequado a
prevenção e repressão de novos delitos, nos termos do artigo 33, §3o do
Código Penal.
Por derradeiro, em que pese a alegação
defensiva, incabível a substituição da reprimenda por tratamento
ambulatorial ou internação, eis que ausentes os requisitos dos artigos 97
e 98, ambos do Código Penal. De fato, não restou comprovada a
semiimputabilidade do réu, bem como a incapacidade de entender o
caráter ilícito de seus atos. De se ressaltar que, como bem destacou o d.
Juízo de primeiro grau, o acusado “... em audiência (quando se
apresentou manifestamente lúcido), negou que tivesse usado drogas
naquele dia, mas apenas e tão somente álcool. Ademais, ele narrou com
clareza todos os motivos pelos quais foi ao local, já que pretendia ver
sua filha e cobrar explicações da vítima Nathalia, ou seja, tinha plena
consciência do que fazia naquela noite, tendo agido de forma livre e
deliberada” (fls. 257).
Nada a reparar, pois.
3. Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO
AO RECURSO.
SILMAR FERNANDES
Relator